Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização ajuizada em face do Distrito Federal, na qual a autora requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por suposto erro médico do qual adveio o falecimento de sua genitora. A sentença julgou improcedente o pedido. A parte autora interpôs recurso de apelação.
2. Conforme preleciona a Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
3. No caso dos autos, conforme descrito no relatório médico e prontuário, a paciente, portadora de nanismo, descobriu estar grávida somente quando já completadas 35 semanas de gestação, razão pela qual não há registros da evolução da saúde da autora durante a gestação, o que dificultou o tratamento e prevenção do resultado morte.
4. Diante da prova técnica produzida nos autos, conclui-se que não há irregularidade na prestação dos serviços médicos à genitora da parte autora, pois os profissionais que a atenderam agiram da forma mais técnica possível, não se podendo atribuir o resultado morte à suposta falha na prestação do serviço.
5. A prova técnica indica que a paciente faleceu em decorrência de condições pessoais de saúde, pois embora fosse portadora de nanismo, somente veio a descobrir a gestação em momento tardio, o que contribuiu para o agravamento da sua saúde, evoluindo o quadro de eclampsia para trombroembolismo pulmonar, culminando em sua morte. Não há indicativo de erro procedimental ou mora na prestação dos serviços médicos aptos a ensejar a condenação do ente estatal. Sentença mantida integralmente.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.